Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. INADIMPLÊNCIA DAS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS. COBRANÇA INTEGRAL DO DÉBITO ORIGINÁRIO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. EVOLUÇÃO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. FORA DE PROPORÇÃO A COBRANÇA DO DÉBITO ORIGINÁRIO, COM BASE EM CLÁUSULA CONTRATUAL REPUTADA EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em novembro de 2018 as partes celebraram acordo de renegociação de dívida, no valor total de R$ 7.158,72, a ser pago mediante entrada de R$ 1.100,00 e dezesseis parcelas de R$ 378,67 cada; b) o requerente deixou de adimplir as três últimas parcelas do acordo, o que deu causa à cobrança de R$ 17.000,00 por parte do banco; c) ação ajuizada pelo requerente à declaração de inexistência dos valores cobrados pela parte requerida e para reconhecer como devido o valor de R$ 1.136,01, referente às três últimas parcelas do mencionado acordo; d) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
III. As partes firmaram contrato de renegociação de dívida em aberto, intitulado “Compromisso de Pagamento – Extrajudicial”, número 201801612720, em 26 de novembro 2018 (id 41700004), no qual consta em sua cláusula doze: “Este compromisso de pagamento não caracteriza novação da(s) dívida(s). Em caso de não cumprimento integral (pagamento de todos os boletos no prazo), a dívida voltará a ser cobrada pelo seu valor original e as parcelas pagas constituirão mera amortização do saldo devedor.”.
IV. Diante do inadimplemento apenas das três últimas parcelas, por parte do requerente (no valor de R$ 378,67 cada - id 41699995, p. 2), o requerido realizou, a título de exercício “regular” do direito, a cobrança de R$ 17.000,00.
V. Contextualizado concretamente o exercício desse direito, não se pode desconsiderar que o contrato originário de empréstimo, realizado em 31 de agosto de 2018, expressava o valor inicial de R$ 3.415,00, e a renegociação da dívida, em 26 de novembro do mesmo ano, totalizava R$ 7.158,72, a qual teria sido quase integralmente cumprida, de sorte que não resulta justificada a evolução do débito para o patamar de R$ 17.000,00.
VI. Não fosse isso suficiente, sequer foi comprovada, mediante planilha, a evolução do débito, que ora se revela fora proporção.
VII. No mais, a prevalência da citada cláusula contratual exporia uma excessiva desvantagem ao consumidor, dado que adimplidas quatorze das dezessete parcelas do contrato a demonstrar o adimplemento substancial do que foi pactuado. Precedente TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1299987, DJe: 26.11.2020.
VIII. Nesse sentido, nas palavras do ministro Luis Felipe Salomão, Resp REsp 1.051.270/RS, "a teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato", de forma que não socorre ao requerido a ruptura do contrato de renegociação da dívida para cobrança do valor originário, sobretudo diante do adimplemento substancial da avença e da citada ausência de demonstração da evolução do débito cobrado.
IX. Desse modo, a manutenção da renegociação da dívida com o reconhecimento de inadimplência das três últimas parcelas e a consequente declaração de inexistência dos valores cobrados indevidamente são medidas que se impõem, nos termos da sentença ora revista.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55).